Tribunal: STF
Processo: HC 250186
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra ato de juiz de primeiro grau. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Pretensão manifestamente inadmissível. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nirto Gomes da Silva contra atos do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jequiri/MG, nos autos do processo nº 0102270-29.2007.8.13.0355 (0355.07.010227-0).



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) (evento 25, fls. 22-5). A condenação transitou em julgado em 09.04.2014 (evento 29, fl. 48). 



    No presente writ, a Defesa aponta, em síntese, nulidades resultantes da atuação policial. Alega a inépcia da denúncia. Sustenta a ausência de fundamentação das decisões do Juízo de primeiro grau e a inexistência de provas para a condenação. Defende o reconhecimento da tese de legítima defesa. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para a imediata desconstituição do título condenatório e expedição do respectivo contramandato de prisão do paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    Manifesto o descabimento do writ que se volta especificamente contra ato de juiz de primeiro grau, medida processual flagrantemente inadmissível. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal não é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de juiz de primeira instância, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal.



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa e taxativa, a impossibilitar interpretação extensiva.



    No ponto, pacífica a jurisprudência desta Casa no sentido de que “Não se insere no âmbito da competência originária do Supremo prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Carta da República julgar habeas corpus impetrado em face de ato emanado de juiz de primeira instância” (HC 220.761-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15.12.2022); “A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do Paciente ou da autoridade coatora (art. 102, inc. I, alínea i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente afirmado não se inclui a atribuição do Supremo Tribunal para processar e julgar, originariamente, ação de habeas corpus na qual figure como autoridade coatora Tribunal de Justiça estadual” (HC 102.575, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.08.2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente